Tribunal: TCU
Processo: 005.421/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de não comprovação de aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §2o, 19, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Eduardo César de Lima, Evandro Augusto de Lima e da sociedade empresária Manipulart Medicamentos Várzea Paulista Ltda.; 9.2. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir de cada uma das datas até a data do pagamento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.279,28 14/03/2013 2.731,80 08/04/2013 1.170,45 17/04/2013 6.221,40 31/05/2013 6.136,08 04/06/2013 5.473,59 02/07/2013 6.334,08 25/07/2013 7.098,15 30/08/2013 6.984,00 01/10/2013 2.408,13 02/10/2013 10.489,86 12/11/2013 14.484,52 09/12/2013 16.608,38 30/12/2013 15.665,35 07/02/2014 9.553,14 28/02/2014 16.056,60 05/03/2014 22.258,19 16/04/2014 34,80 30/08/2013 86,10 01/10/2013 49,80 12/11/2013 52,50 09/12/2013 432,30 30/12/2013 206,10 07/02/2014 325,20 05/03/2014 239,10 16/04/2014 10,64 08/04/2013 11,40 31/05/2013 60,72 04/06/2013 25,20 02/07/2013 11,40 04/06/2013 9.3. aplicar-lhes multas individuais, no valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.